Tribunal: STF
Processo: MS 37793
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1286101/SP. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12016/09. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE TERATOLOGIA NO ATO JURISDICIONAL ATACADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de embargos declaratórios contra decisão monocrática (doc. 10) por meio da qual indeferi a inicial (art. 10 da Lei nº 12016/09) do mandado de segurança impetrado por Whirlpool S/A contra ato praticado pelo Plenário desta Suprema Corte, diante da negativa de provimento ao Agravo no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1286101/SP. 
    2. Segundo narrou a inicial, o acórdão resultante do julgamento plenário estaria viciado, em razão de dois motivos principais: (i) na origem, quando o processo se encontrava em trâmite perante o TRF-3ª Região, teria havido trânsito em julgado do acórdão que, em sede de apelação, julgara procedente a pretensão de imposição de correção monetária relativa à sistemática de compensação de IPI. Porém, o próprio TRF-3 teria ignorado tal circunstância e, em juízo de retratação, revertido o acórdão, julgando improcedente o pedido; (ii) interpostos os recursos cabíveis pela ora impetrante, teria havido indevida transmutação do objeto da lide, pois as decisões judiciais deixaram de se referir à correção monetária de saldo credor acumulado de IPI (tema em relação ao qual seria evidente a pertinência da pretensão, como anteriormente reconhecido no julgamento da primeira apelação) e passaram a mencionar hipótese de correção monetária sobre escrituração de IPI, disso resultando o indeferimento do pleito. 
    3. Diante desse quadro, as razões vertidas pela inicial apontaram teratologia em tal situação, bem como discorreram a respeito (i) da coisa julgada; (ii) do princípio da não-cumulatividade; e (iii) do direito de compensação tributária.
    4. Na decisão embargada, consignei que: (i) o ARE nº 1286101/SP transitou em julgado na data de 02.12.2020 (doc. 6, fl. 69), estabelecendo o art. 5º, III, da Lei nº 12016/09, que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado”; (ii) ainda que assim não fosse, atos jurisdicionais só são impugnáveis pela via do mandado de segurança diante da comprovação de teratologia, ao passo que as razões vertidas pela petição inicial mencionaram circunstâncias que representam, apenas, inconformismo contra orientações jurídicas desfavoráveis obtida em várias instâncias. Assim, a suposta decisão supostamente transitada em julgado (e que, nessa qualidade, seria favorável à impetrante) foi expressamente anulada por decisão posterior diante de provocação tempestiva da União. Por sua vez, a configuração das linhas essenciais da controvérsia, relativamente às particularidades relativas à compensação de IPI, representavam o mérito da lide e, desde que fundamentadas as conclusões dos órgãos judiciais (como ocorreu no caso), não cabe à parte exigir destes que reproduzam idêntica leitura do direito que se alegou possuir.
    5. Nestes embargos declaratórios, reiteram-se as duas teses anteriormente refutadas. Alega-se que, diante da gravidade das alegadas nulidades processuais ocorridas na origem, dever-se-ia mitigar a regra proibitiva do art. 5º, II, da Lei nº 12016/09. Da mesma forma, seria necessário abrir exceção ao não cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais. Em resumo, os embargos declaratórios afirmam que, “por qualquer ângulo que se analise o processo, a Embargante faz jus à correção monetária, seja pela preclusão do direito da Fazenda Nacional, seja pelo reconhecimento da matéria pelo STF” (doc. 14, fl. 7). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de supostos vícios de obscuridade e omissão, previstos nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. Não há obscuridade ou omissão na decisão embargada. As razões se limitam a reiterar argumentos já vencidos, consubstanciada mera irresignação quanto ao mérito do julgado. Não há falar em abertura excepcional de hipótese de cabimento de mandado de segurança contra expresso texto de lei, mormente à consideração de que, conforme já afirmado, não se apresentam fundamentos consistentes que embasem as alegações vertidas pelo interessado, ainda que fosse tempestiva e adequada a impetração. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora